Tribunal: TJPA
Processo: 0818916-14.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818916-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FELLYPE GRANDET SILVA DO ROSARIO

AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos opostos contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade, interposto no âmbito de mandado de segurança impetrado contra ato do CEBRASPE, sendo posteriormente proferida sentença de mérito no processo originário, com concessão da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal nos embargos de declaração diante da superveniência de sentença no processo originário, apta a ensejar a perda do objeto do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência de sentença de mérito no mandado de segurança, com concessão da ordem, esvazia o interesse recursal quanto à discussão sobre a tempestividade do agravo de instrumento anteriormente interposto.

4.

A perda superveniente do objeto torna o recurso prejudicado, afastando a possibilidade de seu conhecimento.

5.

O relator deve não conhecer de recurso prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A superveniência de sentença de mérito no processo originário acarreta a perda do objeto de recurso anteriormente interposto. 2. O recurso prejudicado, por ausência superveniente de interesse recursal, não deve ser conhecido. 3. Compete ao relator não conhecer de recurso prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em não conhecer dos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 16 a 23 de março de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Modificativos
oposto por
Fellype Grandet Silva do Rosário

em face da Decisão de ID 29892385 - Pág. 1/3, que não conheceu por sua intempestividade do
Recurso de
Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal
interposto pelo ora embargante em face da decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
impetrado
pelo recorrente em
face de ato praticado pelo
Diretor do

Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE
(Proc. nº
0829229-38.2024.8.14.0301
)
.

Nas razões recursais (
ID 30041121 - Pág. 1/3)
, arguiu a patrona do embargante, em síntese, a existência de omissão na decisão recorrida no que concerne a tempestividade do agravo interposto.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para sanar a omissão apontada, com a modificação da decisão recorrida.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ao analisar o andamento do processo originário do presente recurso, através do Sistema PJe, tombado sob o nº
0829229-38.2024.8.14.0301
, constatei que o referido feito se encontra com sentença proferida pela autoridade de 1º grau nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, CONCEDO A SEGURANÇA para:

DECLARAR a nulidade do item 2.7 da prova discursiva do Concurso Público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará (CFO/PMPA), regido pelo Edital nº 1 – PMPA CFO/PM;

DETERMINAR à autoridade coatora que proceda à revisão da nota da prova discursiva do impetrante, desconsiderando o item 2.7 ou promovendo sua reavaliação de forma compatível com o ordenamento jurídico vigente à época da prova;

Caso, após a revisão, o impetrante alcance a pontuação mínima exigida, que seja assegurado seu prosseguimento nas demais fases do certame, observada a ordem de classificação e os demais requisitos editalícios.

(...)”

Outrossim, o presente recurso encontra-se prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, motivo pelo qual, não pode ser conhecido, conforme preceitua o art. 932, inciso III, do CPC, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 932: Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recuso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
não conheço dos Embargos de Declaração opostos por Fellype Grandet Silva do Rosário
.

É o voto.

Belém, 16 de março de 2026.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/03/2026